Tribunal: TJES
Processo: 5013771-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013771-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR MARCILINO DA SILVA
RECORRIDO: DANIEL HONORATO SILVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013771-83.2023.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória – 4° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PAULO CESAR MARCILINO DA SILVA

RECORRIDO: DANIEL HONORATO SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DAS PROVAS ATÉ INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ÔNUS PROBANTE NOS TERMOS DO ART.373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de DANIEL HONORATO SILVA, alegando que em síntese que foi vítima de golpe perpetrado pelo recorrido. Narra que em virtude do seu desconhecimento com a internet solicitou auxilio do recorrido, e, sendo assim o mesmo que era um colega de trabalho teria aberto um conta no Banco Santander com o CPF e demais dados do Autor, porém, posteriormente fez um consignado a sua revelia, se apropriando de valores. Narra que o recorrido teria feito movimentações com o cartão de crédito, o que lhe gerou prejuízos de cunho material e extrapatrimonial.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e declaro extinto o presente feito, com julgamento de mérito, a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, observo que não houve erro na sentença de piso, uma vez que em conformidade com a lei 9.099/95, em seu art.33 determina que “Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias”.

Ora, no caso em exame nota-se que o Recorrente já tinha conhecimento do seguinte fato que o seu cartão de crédito foi substituído não por um cartão do SUS, mas por cartão de banco que seria de terceiro não integrante da lide, qual seja a Sra. Emilly. E, sendo assim deveria ter feito o requerimento dos ofícios, naquele ato, sendo o momento oportuno, mas não o fez, o caracterizou a preclusão.

Sobre o tema a sentença de origem de forma acertada dispôs:

“(...) É incabível a reabertura da fase instrutória após a regular realização de audiência de instrução e julgamento, regulamentada pelo art. 27 e seguintes da Lei 9.099/95, e conclusão do feito para sentença, especialmente considerando que não houve qualquer elemento apurado em audiência que justifique as medidas pleiteadas e, se esse fosse o caso, o requerimento deveria ter sido realizado naquela oportunidade. Assim, restam preclusas as matérias suscitadas pelo autor (art. 507 do CPC).”

Portanto, em conformidade com os depoimentos dos informantes, bem como das provas carreadas nos autos eletrônicos pelo Recorrente, esta relatora também entende que não foram suficientes para comprovar a responsabilidade civil do Recorrido, em consonância com o entendimento do juízo a quo.

Peço vênia para transcrever trecho da sentença de origem que de forma cristalina ponderou que cabia ao Recorrente a comprovação de suas alegações, em virtude do seu ônus probante:

“(...) Cabe ressaltar que várias das alegações autorais poderiam ser comprovadas com documentação própria (e.g. contrato de empréstimo, cartão do SUS, extrato do FGTS etc.) que, entretanto, não foi colacionada aos autos. Assim, o requerente não se desincumbiu de produzir prova mínima do fato constitutivo de seus direitos (art. 373, I, do CPC) o que atrai a regra de julgamento imposta pelo ônus da prova.”

Nesse sentido, uma vez que o Recorrente não comprovou fato constitutivo do seu direito, haja vista que deixou de apresentar provas indispensáveis tais como contrato de empréstimo, cartão do SUS, extrato do FGTS etc, bem como de fazer os requerimentos que entendia pertinentes em conformidade com os tramites formais do processo (art. 33 da Lei 9.099/95), é de rigor a manutenção do
decidium
.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)